Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-17.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO INCIDENTAL. TERCEIROS. emenda insatisfatória. indeferimento da inicial. SENTENÇA MANTIDA.
1. Indevida a manutenção do pedido incidental de exibição de documentos em face de terceiros no bojo do Cumprimento de Sentença, em virtude da distinção de ritos e de fases processuais, bem como porque o pleito foi deduzido em desfavor de pessoa distinta daquela que figura como parte no acordo do divórcio a que se pretende dar cumprimento.
2. O não atendimento adequado do despacho de emenda à inicial conduz à extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, inciso I, ambos do CPC/15.
3. Apelação conhecida e não provida.